Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CONTRARIEDADE À LEI. CUMPRIMENTO DA PENA. TERMO FINAL DO PRAZO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal constitui ação autônoma de fundamentação vinculada que visa à correção de erros procedimentais ou de julgamento em provimento condenatório transitado em julgado. Por garantia constitucional e princípio de segurança jurídica, o seu cabimento é restrito às situações elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Caso em que, do início do período de encarceramento até o término do livramento condicional, o requerente já havia cumprido pena superior à própria condenação. A posterior anulação do processo pela Justiça Federal, competência declinada para o Juízo Estadual, não elimina dos planos fático e jurídico o tempo de pena efetivamente cumprido pelo condenado. Embora a Justiça de São Paulo não tenha declarado extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, a data da efetiva conclusão deve ser observada para efeito de cálculo do prazo de reincidência, retroagindo, no caso, ao último dia de cumprimento de pena em livramento condicional. Afinal, o retardamento de decisão meramente declaratória de extinção da pena não desconstitui o efeito anteriormente consumado (STF. HC 81879, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 06/08/2002, DJ 20-09-2002 PP-00104 EMENT VOL-02083-03 PP-00434).
4. Considerando que entre a data do último dia de cumprimento da pena em livramento condicional e a infração posterior decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a condenação oriunda do processo 0018190-56.2007.8.26.0037 não mais prevalecia para efeito de reincidência, tendo o acórdão condenatório contrariado texto expresso da lei penal. Logo, em face da exclusão da reincidência, procede-se à redução da pena.
5. Revisão criminal julgada procedente.